Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728323-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ITALO LIMA DE AGUIAR DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança do seguro DPVAT, inverteu o ônus da prova e determinou que a ré/agravante recolhesse os honorários periciais. Deferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões, o autor/agravado alega a intempestividade do agravo, uma vez que os embargos de declaração primeiramente opostos à decisão agravada já estavam intempestivos (pois foi desconsiderado o fato de que a representante legal da segurada registrou ciência da decisão agravada no PJE antes da sua publicação), de modo que não houve interrupção do prazo para o agravo de instrumento. Intimada a seguradora agravante a se pronunciar sobre a alegada intempestividade, esta não impugnou a prévia ciência da representante legal da seguradora ré. Com razão o autor/agravado. No caso, a decisão agravada foi proferida em 22/06/2020 (ID 65970027 do processo originário). A representante legal da seguradora agravante registrou ciência dessa decisão no PJe em 23/06/2020 (terça-feira), iniciando-se em 24/06/2020 (quarta-feira) a contagem do prazo de 5 dias úteis para embargos de declaração, que findaria em 30/06/2020 (terça-feira). Os embargos de declaração, todavia, somente foram opostos pela seguradora em 01/07/2020 (ID 66700032 do processo originário). Embora julgados, os embargos de declaração eram intempestivos e, portanto, não interromperam o prazo para a interposição do agravo de instrumento, sendo este também intempestivo. Nesse sentido: “(...) 4. A tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser analisada pelo Juízo ad quem. O reconhecimento da extemporaneidade dos embargos de declaração - ainda que conhecidos e analisados na origem -, acarreta o não conhecimento do recurso subsequente, por ser igualmente intempestivo. (...)” (Acórdão 1177675, 07138216520178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo e não conheço do agravo de instrumento (CPC/932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator